Tribunal: STF
Processo: ADPF 1191
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENTIDADE QUE NÃO REPRESENTA CATEGORIA PROFISSIONAL OU ECONÔMICA. CARÁTER NACIONAL DE REPRESENTATIVIDADE NÃO DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Regimental interposto em face de decisão que negou seguimento à Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental proposta pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação a Distância, ao fundamento de ilegitimidade ativa da parte autora.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se é legítima a proposição de ação do controle concentrado de constitucionalidade por entidade representativa de estudantes.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os argumentos deduzidos no Agravo Regimental não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão que negou seguimento à presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.



    4. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a representatividade de categoria empresarial ou profissional.



    5. Sob esse enfoque, a Associação Brasileira dos Estudantes de Educação a Distância (ABE-EAD) carece de legitimidade para a propositura da presente arguição, na medida em que congrega associados não vinculados a uma categoria profissional ou econômica. Precedentes.



    6. A legitimidade ativa, em ações do controle concentrado de constitucionalidade, para as associações de classe, entidades de classe e confederações sindicais demanda demonstração do caráter nacional da representatividade, aferida pela demonstração da presença da entidade em pelo menos 9 (nove) estados brasileiros. Requisito não exposto pela Agravante. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 103, IX, da CF; art. 2º, I, da Lei 9.882/1999.



    Jurisprudência citada: ADI 894-MC, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/1993; ADPF 840-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/8/2021; ADPF 703 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/2/2021; ADI 6278-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27/3/2020; ADI 4770-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014.